Tribunal: TJMT
Processo: 1007345-51.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007345-51.2022.8.11.0000
PACIENTE: GUSTAVO VINICIUS DOS SANTOS
IMPETRANTE: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Gustavo Vinicius dos Santos, apontando como autoridade coatora o juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 11/10/2021, por supostamente ter praticado o crime de tráfico de drogas.
Afirma que no habeas corpus, impetrado em favor do acusado, a ordem foi concedida, à unanimidade, por esta Câmara Criminal, para declarar ilegal a prisão flagrancial.
Todavia, o Ministério Público ofereceu denúncia e requereu a quebra do sigilo telefônico dos celulares apreendidos na ação policial.
Aduz que não há justa causa para o prosseguimento da ação penal ou para a extração dos dados telefônicos, em virtude de as provas serem ilegais.
Com essas considerações, almeja a concessão liminar da ordem para determinar o trancamento da ação penal; alternativamente, requer a suspensão da decisão que deferiu a extração de dados do celular do paciente e, no mérito, a confirmação dela em definitivo.
É o necessário.
Decido.
Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 11/10/2021 por, em tese, ter praticado o crime de tráfico de drogas.
De acordo com o termo de apreensão, os seguintes itens foram encontrados na posse de Gustavo: 2 (dois) tabletes de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 1kg (um quilograma), o valor de R$ 35.780,00 (trinta e cinco mil e setecentos e oitenta reais) em espécie, 1 (um) veículo Corolla XEI, ano 2012, 2 (dois) celulares, marcas Motorola e Samsung, e 1 (um) chaveiro contendo 2 (duas) chaves (id. 105935452 - Pág. 1).
Na audiência de custódia, realizada em 12/10/2021, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Posteriormente, a defesa impetrou habeas corpus, no qual a ordem foi concedida, à unanimidade pela 1a Câmara Criminal, para declarar a ilegalidade da prisão em flagrante e, consequentemente, restituir ao paciente sua liberdade.
Na ação penal originária, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Gustavo, pela prática do crime de tráfico de drogas, e requereu a quebra de sigilo dos aparelhos telefônicos apreendidos na sua prisão em flagrante.
O juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT deferiu o pleito do Parquet [extração e análise dos dados telefônicos] e notificou o acusado para apresentar defesa prévia.
O pedido de trancamento da ação penal, perseguido em sede de liminar, tem caráter satisfativo e se confunde com o próprio mérito, e sua concessão, neste momento, esvaziaria o exame da matéria pela Câmara, como se vê do seguinte excerto de julgamento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ESTUPRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Inexiste ilegalidade flagrante na decisão que indefere o pedido liminar ao entendimento de que "o trancamento da ação penal se confunde com o próprio mérito do writ, devendo ser submetida à análise pelo órgão colegiado" (...) (STJ. AgRg no HC 679551 / SP. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 17/9/2021).
Noutro giro, em relação à suspensão da extração dos dados telefônicos, em princípio, razão assiste à defesa.
Os elementos de informação colhidos a partir do flagrante, declarado ilegal por essa Câmara Criminal, estão maculados por ilicitude por derivação ou consequencial.
O argumento é simples: se a prisão em flagrante mostrou-se ilegal, também se apresenta como tal a obtenção de dados dos celulares apreendidos.
Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela liminar para suspender a extração de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos na prisão em flagrante declarada ilegal, até o julgamento de mérito do presente writ.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.